Tribunal: TJMT
Processo: 1032165-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032165-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DE FARIA - CPF: 710.906.730-00 (EMBARGADO), PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - CPF: 870.036.942-04 (ADVOGADO), MARLUCE BRANDAO ARAUJO - CPF: 792.286.153-20 (EMBARGADO), LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 06.964.057/0001-97 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - CPF: 025.285.211-70 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - CPF: 030.507.921-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Lagoa Quente Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em apelação cível, fixou os juros de mora a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ), manteve a retenção de 20% sobre os valores pagos e afastou a cobrança de taxa de fruição por ausência de prova inequívoca de uso do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao: (i) rejeitar a cobrança de taxa de fruição; (
ii
) manter a retenção em 20% dos valores pagos; (
iii
) fixar o termo inicial dos juros moratórios; e (
iv
) deixar de se pronunciar sobre o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Não configurada contradição interna, pois o acórdão embargado fundamentou que os documentos apresentados (fichas de hospedagem e
ARs
) eram frágeis e unilaterais, insuficientes para demonstrar o uso do imóvel.

4. A manutenção da retenção de 20% foi expressamente justificada, por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, sem prova de prejuízo adicional que autorizasse majoração.

5. O termo inicial dos juros moratórios foi definido em observância ao Tema 1.002/STJ.

6. A ausência de acolhimento do pleito não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, e o prequestionamento decorre automaticamente da oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Configurado mero inconformismo da parte, visando rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421, 422 e 475; CDC,
arts
. 53 e 101, I; CPC,
arts
. 373, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002, REsp 1.740.911/DF, 2ª Seção, j. 14.08.2019; STJ, Súmula 543; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de recurso de embargos de declaração
oposto

por
LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de apelação
da Embargante
, reformando a sentença unicamente para estabelecer que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos aos apelados incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme Tema n. 1.002 do STJ, mantendo-se os demais termos da
sentença
proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes c/c Nulidade Parcial da Cláusula de Atraso n. 1032165-11.2022.8.11.0041 (ID. 308353350).

Em suas razões,
a
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à fundamentação sobre o efetivo uso do imóvel pelos embargados e a possibilidade de retenção da taxa de fruição, alegando que
a
magistrad
a
singular reconheceu expressamente que
“
os requerentes apenas pleitearam o desfazimento do negócio após 08 anos do contrato e depois de usufruírem da coisa
”
, mas posteriormente fundamentou na ausência de provas quanto à utilização do imóvel, sustentando que foram produzidas 14 fichas de hospedagem e carta de convocação com aviso de recebimento que não foram impugnadas pelos apelados, além de invocar cláusula contratual expressa prevendo taxa de fruição de 0,5%, requerendo ainda o prequestionamento da matéria (ID. 310902874).

C
ontrarrazões
no
ID. 311072366,
pela rejeição dos declaratórios
.

Recurso tempestivo

e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prova do efetivo uso do imóvel pelos
E
mbargados e à possibilidade de cobrança de taxa de fruição, buscando ainda o prequestionamento da matéria para eventual recurso
às instâncias superiores
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES E NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE
FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 1.002/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual referente à aquisição de duas cotas de unidade habitacional em regime de multipropriedade, condenando a vendedora a restituir 80% dos valores pagos, corrigidos desde cada desembolso e com juros a partir da citação, fixando honorários proporcionais à sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios; (
ii
) verificar a possibilidade de majorar a retenção de 20% para 25% dos valores pagos; e (
iii
) analisar a viabilidade de cobrança de taxa de fruição de 0,5% sobre o valor do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018, quando a rescisão decorre de iniciativa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ).

4. A retenção de 20% preserva o equilíbrio contratual e se mantém dentro da faixa admitida pelo STJ, inexistindo prova de prejuízo que autorize majoração para 25%.

5. A cobrança de taxa de fruição exige prova inequívoca do uso do imóvel, ônus que não foi cumprido pela apelante, sendo indevida a indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Em contratos de compra e venda de imóvel firmados antes da Lei nº 13.786/2018, rescindidos por iniciativa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ. 2. É legítima a retenção de 20% dos valores pagos, inexistindo prova que autorize majoração. 3. É indevida a taxa de fruição quando não comprovado o efetivo uso do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421, 422 e 475; CDC,
arts
. 53 e 101, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002, REsp 1.740.911/DF, 2ª Seção, j. 14/08/2019; STJ, Súmula 543; TJMT, N.U 1006811-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025

(N.U 1032165-11.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2025,
DJ
e
20/08/2025)

(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço, verifico que os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões/contradições/obscuridades que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação,
incluindo a indevida cobrança de taxa de fruição por falta de prova inequívoca do uso do imóvel pelos autores, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, no que concerne à
alegada
“
contradição
”

entre o

trecho da
sentença de primeiro grau
citado no acórdão
, consistente na
menção
de
que
“
os requerentes apenas pleitearam o desfazimento do negócio após 08 anos do contrato e depois de usufruírem da coisa
”

e a c
onclusão
posterior
, em embargos de primeiro grau, de ausência de
“
prova robusta
”
, o próprio acórdão registrou que a referência inicial não se traduziu em prova idônea
.

A
o analisar os documentos apresentados pela Embargante, esta Câmara concluiu pela extrema fragilidade das fichas de hospedagem (ID
.
301239377 a
ID.
301239390), com inconsistências como a menção a unidade diversa
(unidade 70, e não a 71, objeto do contrato, no ID 301239385) e a ausência de assinatura ou qualquer forma de validação que comprovasse a efetiva presença no local nas datas indicadas.

Tais documentos foram considerados meros documentos unilaterais, produzidos pela própria Apelante, que não possuem força probatória para demonstrar a efetiva utilização do imóvel pelos compradores.

Ou seja, em verdade,
a decisão colegiada recompôs a linha argumentativa, explicitou o padrão probatório exigível e, de forma coerente, negou a taxa de fruição por insuficiência de prova, afastando qualquer contradição interna no julgado.

Mesmo que assim não o fosse, a
contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna ao julgado, existente entre fundamentação e conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas, o que não se verifica no presente caso.

Do mesmo modo,
a
afirmação da Embargante de que os Embargados não impugnaram suas provas (fichas de hospedagem e convocação via AR, ID 301239373) e, portanto, estas deveriam ser consideradas verdadeiras, não se sustenta.

É que o
fato de os documentos não terem sido impugnados não tem o condão de torná-los automaticamente verdadeiros, especialmente quando o próprio julgador identifica vícios intrínsecos que comprometem sua força probatória
, sendo que o
acórdão embargado fundamentou adequadamente que a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a fruição do bem por parte dos Apelados, era da Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Também n
ão procede a tese de que bastaria a
“
disponibilização
”
contratual para autorizar a taxa de fruição ou que o acórdão foi omisso ao não considerar a Cláusula Quinta, Item III (ID 301239368)
, já que o
acórdão embargado observou a natureza compensatória da rubrica e a necessidade de
correlação com a ocupação/uso (ou, ao menos, com fato gerador inequivocamente demonstrado)
, c
onclui
ndo
que sua aplicação não é automática, dependendo da demonstração do fato gerador (uso/ocupação) e da transparência/clareza da previsão
-
o que não se comprovou.

Mormente
porque,
em contexto de multipropriedade, a fruição deve ser delineada com precisão temporal e fática, e eventual fruição deve se limitar ao período de ocupação efetiva ou da exploração econômica pelos autores.

Ausente prova inequívoca, como detalhado na análise dos documentos da Embargante, não há falar em omissão ou contradição do colegiado
-

havendo
, quando muito, inconformismo com a valoração da prova, insuscetível de reexame pela via estreita dos embargos declaratórios
, merecendo destaque também o fato de que o
s precedentes citados pela Embargante, embora relevantes, não alteram essa conclusão no caso concreto, visto que a valoração probatória demonstrou a ausência do fato gerador.

No tocante à manutenção da retenção em 20% (e não 25%, como pretendido pela Embargante), a decisão foi expressa: o percentual fixado se mantém dentro da faixa admitida pela jurisprudência e a Embargante não demonstrou prejuízo específico a justificar elevação
, de modo que também aqui não
há
nada
a aclarar.

Por fim, quanto aos juros moratórios, o acórdão aplicou diretamente a tese repetitiva (Tema 1.002/STJ), fixando o trânsito em julgado como termo inicial, com motivação suficiente
, i
nexist
indo
obscuridade ou omissão neste ponto.

Com tais considerações, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
apelação
que lhe foi
apenas parcialmente
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que proveu apenas parcialmente sua pretensão
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025